Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718824-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, esclareça o pedido formulado com amparo no art. 21, da Lei 7.347/85 c/c o art. 87 do CDC, mormente por se tratar de cumprimento de sentença coletiva, por meio do qual, a princípio, tem prevalência o interesse meramente privado dos beneficiários. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator